Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-23.2017.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000820-23.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Alienação Fiduciária, Ato / Negócio Jurídico, Aquisição, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA FERREIRA - CPF: 698.051.481-49 (EMBARGANTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ORCI SCHMIDT - CPF: 523.055.621-87 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), JAQUELINE GONCALVES FERREIRA SCHMIDT - CPF: 523.237.731-00 (APELADO), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante para declarar a nulidade de alienação extrajudicial, mantendo os danos morais arbitrados em primeiro grau.

Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em razão do parcial provimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso é apenas parcialmente provido, pois não configura sucumbência total da parte adversa.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado do TJMT, que afasta a majoração em hipóteses de êxito parcial do recorrente.

Inexistência de omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões controvertidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso é provido apenas em parte. 2. A ausência de manifestação expressa sobre a majoração de honorários não configura omissão, quando o acórdão observa a distribuição da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004865-27.2023.8.11.0013, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025, DJE 15.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Angela Ferreira em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela própria embargante, para reformar a sentença exclusivamente no tocante à validade da alienação extrajudicial, reconhecendo a nulidade do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o banco apelado e os apelados Orci Schmidt e Jaqueline Gonçalves Ferreira Schmidt, mantendo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, conforme arbitrado em primeiro grau.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão não teria observado o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença, não obstante o parcial provimento do apelo.

Alega que, diante da atuação recursal e da manutenção da condenação do banco, seria de rigor a majoração dos honorários previamente arbitrados em 15% do valor da condenação, para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa, como forma de refletir o trabalho adicional do advogado vencedor em grau recursal.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão identificada, com a consequente majoração dos honorários nos termos do art. 85, §§1º, 2º e 11, do CPC.

Sem contrarrazões (id 296276867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que o acórdão ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a nulidade da alienação extrajudicial do imóvel, teria incorrido em omissão, ao não se pronunciar sobre a necessária majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, à luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se aplica indistintamente a todas as hipóteses recursais. Quando há provimento parcial do recurso, como no presente caso, revela-se incabível tal acréscimo, porquanto houve êxito apenas parcial por parte do recorrente, não se configurando, assim, a sucumbência integral que justifica a aplicação da norma.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência da Quarta Câmara de Direito Privado, conforme se depreende do julgamento dos embargos de declaração no N.U 1004865-27.2023.8.11.0013, em que se decidiu, de forma clara, pela inaplicabilidade da majoração dos honorários quando o recurso é parcialmente provido, por ausência de sucumbência total da parte recorrente. Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDIVISIBILIDADE DA HERANÇA. PRESCRIÇÃO. HERDEIRO INCAPAZ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por herdeiro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a suspensão da prescrição apenas quanto à fração ideal da herança pertencente à herdeira menor. O embargante sustenta existência de contradição entre esse entendimento e o reconhecimento da indivisibilidade da herança até a partilha, além de apontar obscuridade quanto à aplicação do art. 201 do Código Civil e omissão sobre a inversão da sucumbência e honorários recursais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão por limitar a suspensão da prescrição à parte da herdeira menor, apesar de reconhecer a indivisibilidade da herança; (ii) verificar se o acórdão é obscuro ao não aplicar expressamente o art. 201 do Código Civil; e (iii) determinar se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação de honorários advocatícios recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição que autoriza embargos é a existente entre premissas da fundamentação ou entre esta e o dispositivo, o que não se verifica no caso. O acórdão distingue corretamente a indivisibilidade patrimonial da herança da individualidade dos direitos dos herdeiros no tocante à prescrição. A suspensão da prescrição em favor de herdeiro incapaz não se estende automaticamente aos herdeiros capazes, pois trata-se de direito potestativo individual, e não de obrigação indivisível nos moldes do art. 201 do Código Civil. A obscuridade, entendida como vício que compromete a clareza da decisão, também não se configura, pois o acórdão embargado expõe de forma clara e coerente os fundamentos jurídicos adotados. Não há omissão quanto aos ônus da sucumbência ou aos honorários recursais, pois o provimento parcial da apelação implica manutenção, ainda que tácita, da distribuição fixada na sentença. A majoração dos honorários prevista no art. 85, §11 do CPC não é aplicável em hipóteses de provimento parcial do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A indivisibilidade da herança até a partilha não implica, por si só, na extensão da suspensão da prescrição entre os herdeiros, pois se trata de instituto distinto do direito individual de exercer pretensão. A suspensão da prescrição em favor de herdeiro incapaz não se comunica automaticamente aos herdeiros capazes. O silêncio do acórdão sobre os ônus sucumbenciais em caso de provimento parcial de apelação representa a manutenção do que foi fixado na sentença. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11 do CPC não se aplica em caso de êxito parcial do recorrente. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 201 e 1.791, parágrafo único; CPC, arts. 371, 85, §11, e 1.022. (N.U 1004865-27.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025, Publicado no DJE 15/06/2025)

Nesse contexto, inexiste a omissão apontada, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados, por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025